Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-77.2024.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000564-77.2024.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE e outros (3)

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

APELADO: A. M. P. e outros (3)

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E RECURSO ADESIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. AUTISMO (TEA – NÍVEL III). CANABIDIOL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6, 793 E 1.234, DO STF E DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO SOMENTE DOS FÁRMACOS INCORPORADOS. EXCLUSÃO DO CANABIDIOL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS E DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Caculé, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, para determinar o fornecimento solidário dos medicamentos Canabidiol 200 mg/ml, Risperidona 1 mg/ml, Quetiapina 100 mg e Unitram 20 mg/ml; e recurso adesivo do autor pleiteando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar o feito diante dos Temas 500 e 1.234, do STF; (ii) estabelecer se os entes públicos devem fornecer os medicamentos prescritos, distinguindo-se entre incorporados e não incorporados ao SUS; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da negativa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a competência da Justiça Estadual porque o Tema 1.234, do STF modulou os efeitos da decisão, restringindo sua aplicação às ações ajuizadas após 19/09/2024, sendo esta proposta em 11/04/2024.

4. Afirma-se que os medicamentos Risperidona, Quetiapina e Unitram possuem registro na ANVISA, estão incorporados ao SUS e podem ser judicialmente compelidos, nos termos da responsabilidade solidária fixada no Tema 793, do STF.

5. Verifica-se que foram demonstradas a urgência e a imprescindibilidade clínica desses medicamentos incorporados, bem como a incapacidade financeira da parte autora.

6. Reconhece-se que o Canabidiol não é medicamento incorporado ao SUS e, por isso, aplica-se integralmente o Tema 1.234, do STF e a Súmula Vinculante 61.

7. Constata-se que o autor não comprovou, com evidências científicas de alto nível, a eficácia e segurança do Canabidiol, nem demonstrou ausência de alternativas terapêuticas, ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC ou negativa administrativa nos moldes exigidos.

8. Destaca-se que o parecer técnico do NATJUS foi conclusivamente desfavorável ao fornecimento do Canabidiol, indicando ausência de comprovação científica robusta para o tratamento pretendido.

9. Conclui-se que, diante da ausência de comprovação dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1.234, do STF, é inviável a ordem judicial de fornecimento do medicamento não incorporado.

10. Reconhece-se que a negativa indevida de fornecimento de tratamento essencial viola o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral
in re ipsa
, nos termos dos arts. 6º, 196 e 1º, III, da CF, e arts. 186 e 927, do CC.

11. Fixa-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor compatível com a gravidade da conduta e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelo do Estado da Bahia e do Município de Caculé parcialmente provido para excluir o fornecimento do medicamento Canabidiol 200 mg/ml. Recurso Adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Medicamentos incorporados ao SUS devem ser fornecidos solidariamente pelos entes federativos quando demonstradas urgência, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.

2. Para medicamentos não incorporados ao SUS, é indispensável o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234, do STF e na Súmula Vinculante 61, incumbindo ao autor o respectivo ônus probatório.

3. A negativa indevida de fornecimento de tratamento essencial à saúde configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização fixada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1°, III, 6°, 196 e 198; CPC, arts. 85, §§ 2º e 4º, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 (RE 566.471/RN); STF, Tema 793; STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); Súmulas Vinculantes 60 e 61. TJSP, Apelação Cível nº 1019699-58.2024.8.26.0053.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000564-77.2024.8.05.0035
, em que figuram como apelantes
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE CACULÉ
e apelado
A. P. M. P.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos apelos do Estado da Bahia e do Município de Caculé
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator